Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-26.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001156-26.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDEMIRO DOS SANTOS BRANDAO Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de provas, questionando a não realização da perícia médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa com o julgamento da lide sem a realização da perícia médica. III. Razões de decidir 3. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não houve necessidade de produção de provas. 4. Tratando-se de requerimento de auxílio-acidente, a perícia médica é essencial, tendo em vista a necessidade de análise da incapacidade laborativa. Constitui ato personalíssimo, de modo que a parte deve ser pessoalmente intimada para comparecer ao ato. 5. No caso dos autos, o apelante não foi intimado pessoalmente. Inclusive, o procurador constituído informou que não estava conseguindo contato com seu cliente, inviabilizando-se o comparecimento à perícia. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001156-26.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante VALDEMIRO DOS SANTOS BRANDAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.